Tribunal: TJSP
Processo: 1008347-20.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica – Ação de regresso – Sub-rogação da seguradora nos direitos da segurada – Pretensão ao ressarcimento dos prejuízos sofridos em indenização concedida em razão de danos elétricos – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Ausência de prévia comunicação administrativa para apuração dos danos elétricos – Irrelevância – Inexiste obrigação de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica – Ação de regresso – Sub-rogação da seguradora nos direitos da segurada – Pretensão ao ressarcimento dos prejuízos sofridos em indenização concedida em razão de danos elétricos – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Ausência de prévia comunicação administrativa para apuração dos danos elétricos – Irrelevância – Inexiste obrigação de exaurimento ou solicitação administrativa do procedimento constante do artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL, sob pena de ofensa ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, consagrado no artigo 5o inciso XXXV da Constituição Federal – Danificação de equipamentos por oscilação de energia – Queda de raios (descarga atmosférica) que não afasta a responsabilidade da apelante, porquanto não configura caso fortuito ou força maior – Responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço público pelos danos causados, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal, sendo suficiente a comprovação da relação de causalidade entre o fato e o dano – Ressarcimento no valor total desembolsado pelo apelado, cujo pleito está abrangido pelo princípio constitucional da ampla reparação – Sentença mantida no mérito – Juros de mora que devem ser computados desde a citação – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000986476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008347-20.2018.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ELEKTRO REDES S/A, é apelada ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS
S.A..
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008347-20.2018.8.26.0084
9
Apelação:
1008347-20.2018.8.26.0084
Comarca:
Campinas
Juízo de origem:
4a Vara Judicial
Juiz prolator:
José Evandro Mello Costa
Processo:
1008347-20.2018.8.26.0084
Apelante:
Elektro Redes S/A
Apelada:
Zurich Santander Brasil Seguros S/A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica Ação
de regresso Sub-rogação da seguradora nos direitos da
segurada
Pretensão ao ressarcimento dos prejuízos
sofridos em indenização concedida em razão de danos
elétricos Sentença de procedência Inconformismo da ré
Ausência de prévia comunicação administrativa para
apuração dos danos elétricos
Irrelevância
Inexiste
obrigação de exaurimento ou solicitação administrativa do
procedimento constante do artigo 204 da Resolução
414/2010 da ANEEL, sob pena de ofensa ao princípio da
inafastabilidade do controle jurisdicional, consagrado no
artigo 5o inciso XXXV da Constituição Federal

Danificação de equipamentos por oscilação de energia
Queda de raios (descarga atmosférica) que não afasta a
responsabilidade da apelante, porquanto não configura caso
fortuito ou força maior
Responsabilidade objetiva da
concessionária prestadora de serviço público pelos danos
causados, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição
Federal, sendo suficiente a comprovação da relação de
causalidade entre o fato e o dano Ressarcimento no valor
total desembolsado pelo apelado, cujo pleito está abrangido
pelo princípio constitucional da ampla reparação

Sentença mantida no mérito Juros de mora que devem
ser computados desde a citação
Recurso parcialmente
provido.
VOTO No 22253
Trata-se de apelação interposta contra a sentença
de fls. 325/342, aclarada às fls. 322, que julgou procedente a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008347-20.2018.8.26.0084
9
indenizatória regressiva para condenar a ré ao ressarcimento de R$
12.872,16, corrigidos monetariamente pela Tabela Prática desta Corte e
acrescidos de juros legais desde o desembolso, além de arcar com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da condenação.
Inconformada, a ré apela alegando que, embora
seja concessionária do serviço público, submetendo-se à teoria da
responsabilidade civil objetiva da administração, prevista no artigo 37,
parágrafo 6o da Constituição Federal, tal norma não é de natureza
absoluta, sendo necessária a prova do nexo de causalidade e a
observância dos requisitos previstos na Resolução Normativa 414/2010.
Sustenta ser evidente que o direito da seguradora
não é automático, pois não se trata de garantia própria, em que efetivado
o pagamento haveria direito absoluto de regresso.
Destaca
que
o
laudo
técnico,
não
traz
informações relativas ao método utilizado para se concluir que a queima
dos produtos foram em decorrência de suposta tensão de energia
derivada da rede elétrica, eis que completamente possível e mais
provável que a suposta variação decorra de defeito interno na rede do
segurado.
Afirma que referido laudo também não oferece
absoluta credibilidade, revelando-se insuficiente para fundamentar
imputação culposa da suplicante, por constituir manifestação unilateral.
Aduz que ao se desfazer dos bens, a recorrida lhe
impediu de exercer o contraditório, prejudicando sua legítima
expectativa de poder testar os aparelhos. Ademais, inexiste nos autos
comprovação de sobrecarga de energia e oscilação no fornecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008347-20.2018.8.26.0084
9
energia a justificar o valor indenizatório.
Diz ser incabível o a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, pois a seguradora não se trata de consumidor
hipossuficiente.
Pugna
pela
improcedência
da
demanda.
Subsidiariamente pede que os juros de mora sejam computados desde a
citação.
Recurso preparado e respondido.
É o relatório.
Trata-se de pretensão indenizatória regressiva
ajuizada por Zurich Santander Brasil Seguros S/A em face de Elektro
Redes S/A, fundada no pagamento do seguro de danos elétricos em
equipamentos, em favor dos segurados: Benedito José de Franca,
ocorrido em 03/03/2017; Eli Camargo de Ramos Taparo, em
24/08/2017; Henrique Lopes dos Santos, em 24/06/2017; Iwao
Kanematsu, em 06/08/2017; Luiz Carlos Suzuki, em 19/05/2017 e
Roberto Aparecido Giocondo, em 19/05/2017, em virtude oscilação de
energia elétrica.
Os eventos foram comunicados à seguradora, a
qual providenciou a regulação do sinistro e confirmou os danos em R$
12.872,16.
Recebida as respectivas franquias de cada um dos
segurados, a autora realizou o pagamento da mencionada indenização,
em 29/08/2017; 19/09/2017; 07/03/2018; 05/09/2017, 03/07/2017;
20/06/2017, pleiteando a condenação da ré ao ressarcimento, acrescidos
de correção monetária e juros de mora desde o desembolso.
Com a exordial carreou os documentos de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008347-20.2018.8.26.0084
9
13/158.
Em sua defesa, a ré alegou a falta de
comprovantes de pagamento, requerendo a extinção do feito. No mérito
diz possuir sistema de monitoramento denominado INGRID (realiza
registro de reclamações dos consumidores e monitora interrupções em
equipamentos instalados na rede elétrica e nas subsestações) e SCADA
(monitoramento de interrupções com tempo inferior a três minutos),
sustentando a inexistência de perturbação no sistema elétrico que atende
as unidades consumidoras dos segurados nas datas citadas.
Sustentando a inaplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor pugna pela improcedência da demanda.
Após a réplica (fls. 293/340), sobreveio a sentença
de procedência, que deflagrou o presente inconformismo.
Destaco inexistir obrigação de exaurimento ou
solicitação administrativa do procedimento constante artigo 204 da
Resolução 414/2010 da ANEEL, posto se tratar de mero pedido
administrativo para o ressarcimento de danos, sob pena de ofensa ao
princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, consagrado no
artigo 5o inciso XXXV da Constituição Federal.
Este é o posicionamento desta Corte:
Seguro. Ação de ressarcimento de danos ajuizada por
Seguradora sub-rogada nos direitos do segurado.
Oscilação de energia elétrica, que provocou danos em
equipamentos da empresa segurada. Relação de
consumo configurada. Responsabilidade objetiva da
Concessionária de serviço público. Inteligência dos
arts. 37, §6o, da CF, e 14, do CDC. Inobservância da
Resolução
414/2010,
da
ANEEL.
Irrelevância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008347-20.2018.8.26.0084
9
Circunstância que não tem o condão de afastar a
responsabilidade da prestadora de serviço público.
Falta de interesse de agir. Inocorrência. Acesso
ao Judiciário que não está condicionado ao
requerimento administrativo. Concessionária que
não se desincumbiu do ônus de provar alguma das
causas excludentes de responsabilidade (art. 14, §3o,
do CDC). Dever de indenizar da Concessionária
reconhecido. Honorários advocatícios sucumbenciais
fixados no patamar mínimo. Arbitramento que atende
os parâmetros previstos nas alíneas "a", "b" e "c", do
§3o, do artigo 20, do Código de Processo Civil.
Redução descabida. Sentença mantida. Recurso improvido. (Apelação no
1102786-77.2015.8.26.0100,
26a
Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador
Bonilha Filho, julgado em 01/12/2016). Grifo nosso.
Ressalvado
o
entendimento
anteriormente
adotado, diante do firme posicionamento do STJ, consigno ser aplicável o
Código de Defesa do Consumidor, havendo sub-rogação dos direitos do
segurado em favor da seguradora, ora apelada, dentro do prazo
prescricional aplicável à relação jurídica originária.
Cumpre ressaltar que incide a Súmula 188 do
Supremo Tribunal Federal:
O segurador tem ação regressiva contra o causador do
dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite
previsto no contrato de seguro.
Passo a apreciação do mérito.
As apólices dos seguros foram colacionadas com
a exordial (fls. 38/49) e estavam em plena vigência quando ocorreu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008347-20.2018.8.26.0084
9
sinistro.
Foram carreados aviso de sinistro, relatórios
finais de regulação, fotos dos produtos danificados, orçamentos e laudos
técnicos (fls. 50/129), concluindo-se pela ocorrência de danos
decorrentes de descargas elétricas e pelo deferimento da indenização em
R$ 12.872,16, já abatida a franquia, conforme comprovantes de
pagamento de fls. 140/146.
Já a ré juntou laudos técnicos de fls. 215/224,
com o intuito de comprovar a inexistência de perturbação na rede
elétrica, nas datas mencionadas em exordial, concluindo pela ausência
de nexo causal entre o serviço por ela prestado com os danos
reclamados, além de cópias de precedentes jurisprudenciais.
Verifico que não restou demonstrado que os
danos
teriam ocorrido por problemas técnicos internos nos
equipamentos dos segurados.
Como se sabe, a empresa concessionária
prestadora de serviço público responde objetivamente pelos danos
causados, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal, sendo
suficiente a comprovação da relação de causalidade entre o fato e o
dano.
Ressalto que a queda de raios (descargas
atmosféricas) não afasta a responsabilidade da apelante, porquanto não
configura caso fortuito ou força maior.
Neste sentido, esta Corte já decidiu:
Ação regressiva de ressarcimento de danos.
Autora que pretende ser ressarcida pela Ré dos
valores a que fora obrigada a indenizar o
segurado, por força de contrato de seguro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008347-20.2018.8.26.0084
9
Alegada responsabilidade objetiva da Apelante.
Danos ocasionados por falha no fornecimento de
energia elétrica. Aparelhos danificados. Queda de
raio que não configura caso fortuito ou força
maior.
Intempéries
meteorológicas
que
são
previsíveis e corriqueiras. Ré que não impugnou,
especificamente, os fatos alegados pela Autora. Ônus
probatório também não observado (art. 373, II, do
CPC e 14, § 3o, do CDC). Falha na prestação do serviço
caracterizada.
Sentença
de
procedência
mantida.
Honorários sucumbenciais majorados para 20% do
valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC). Recurso
não
provido.
(Apelação
no
1039535-77.2014.8.26.0114, 37a Câmara de Direito
Privado,
Relator
João
Pazine
Neto,
julgado em
06/06/2017). Grifo nosso.
Ação regressiva de ressarcimento de danos
julgada improcedente - Seguradora sub-rogada -
Contrato de seguro modalidade residencial -
Descarga
e
oscilações
elétricas
em
imóvel
segurado - Alegação de caso fortuito ou força maior,
inexistência de defeito nos serviços prestados e culpa
exclusiva do consumidor a afastarem o nexo de
causalidade - Aplicação do CDC - Inversão do ônus
probatório (artigo 6o, inciso VIII) - Fatos arguidos
pela ré não demonstrados - Forte chuva com
queda de raio - Eventos naturais que atualmente
não caracterizam força maior - Fatos comuns e
corriqueiros que integram o risco da atividade da
concessionária - Possibilidade de adoção de
medidas preventivas para minimizar os efeitos -
Excludente afastada - Responsabilidade objetiva
da concessionária pela reparação dos danos,
baseada nas teorias do risco da atividade e do
risco administrativo (Art. 37, §6o, da CF) e art. 14

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008347-20.2018.8.26.0084
9
do CDC - Juros de mora incidentes a partir da citação e
correção monetária incidente a partir do desembolso -
Aplicação dos arts. 219 do CPC/1973, 405 do CC e
Súmula 43 do STJ - Recurso provido.
(Apelação
no
1008274-68.2016.8.26.0100,
16a
Câmara de Direito Privado, Relator Miguel Petroni Neto,
julgado em 30/05/2017). Grifo nosso.
Dessa forma, diante dos elementos constantes
nos autos, o apelado deve ser ressarcido no valor total desembolsado,
cujo pleito está abrangido pelo princípio constitucional da ampla
reparação ou da “indenizabilidade irrestrita” (in Programa de
Responsabilidade Civil, 10a ed., Sérgio Cavalieri Filho, p. 366), sendo
mesmo de rigor a procedência da demanda.
Embora mantida no mérito a sentença de origem,
com razão a apelante quando alega que o termo inicial dos juros de
mora deve retroagir à data da citação, tratando-se de responsabilidade
contratual. Já a correção monetária deve ser mantida desde o
desembolso.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
apenas para declarar que os juros de mora de 1% ao mês serão
computados desde a citação.
É como voto.
HELIO FARIA
Relator